Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-94.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KLEBER SILVA DE CAMPOS - CPF: 942.166.141-91 (AGRAVANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil
.
Agravo Interno Cível
.
Apelação Cível
.
Ação De Produção Antecipada De Provas
.
Justiça Gratuita
.
Presunção Relativa De Hipossuficiência
.
Inércia Reiterada Da Parte
.
Descumprimento Do Dever De Cooperação Processual
.
Indeferimento Do Benefício
.
Possibilidade De Parcelamento Das Custas
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por autor de ação de produção antecipada de provas e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

2.
Na origem, o agravante ajuizou ação de produção antecipada de provas em face de instituição financeira, objetivando a exibição de contratos de empréstimo consignado para subsidiar futura ação revisional. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, alegando renda mensal líquida de R$ 1.285,00.

3.
O Juízo de primeiro grau determinou a apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, inclusive comprovantes de renda, declaração de imposto de renda e cópia integral da carteira de trabalho. O autor, contudo, limitou-se a formular pedidos sucessivos de dilação de prazo, sem apresentar qualquer documento, permanecendo inerte mesmo após nova intimação para recolhimento das custas, o que culminou na extinção do processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração unilateral de insuficiência econômica, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova e sucedida de reiterada inércia processual, é suficiente para preservar a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC e justificar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

5.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa. Pode ser afastada quando existirem elementos concretos que suscitem dúvida fundada quanto ao preenchimento dos requisitos legais, hipótese em que o magistrado poderá exigir a comprovação documental, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

6.
No caso, o procedimento legal foi rigorosamente observado. O agravante foi intimado, em diversas oportunidades, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, para apresentar documentos simples e ordinariamente acessíveis, aptos a corroborar a renda alegada. Não obstante, deixou transcorrer todos os prazos sem qualquer manifestação útil, limitando-se a requerer prorrogações desprovidas de justificativa idônea.

7.
A conduta processual da parte revela violação ao dever de cooperação estabelecido no art. 6o do CPC. Não se exigiu prova de miserabilidade absoluta, mas apenas colaboração mínima para a demonstração da alegada insuficiência econômica. A recusa reiterada em apresentar qualquer documento inviabiliza a subsistência da presunção legal.

8.
A ausência de recolhimento das custas não constitui, por si só, prova de hipossuficiência. Entendimento diverso converteria a simples resistência ao pagamento em meio automático de obtenção da gratuidade, esvaziando a finalidade do art. 99, § 2o, do CPC e comprometendo a racionalidade do sistema processual.

9.
Embora inviável a concessão da gratuidade integral, deve ser facultado ao agravante o parcelamento das custas processuais em até três parcelas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

10.
Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto o agravo interno, embora improcedente, não se revela manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua alegada insuficiência econômica, permanece reiteradamente inerte. 2. A recusa injustificada em apresentar documentos mínimos para a comprovação da hipossuficiência configura violação ao dever de cooperação processual e impede a concessão da justiça gratuita. 3. O não recolhimento das custas processuais não constitui, isoladamente, elemento suficiente para demonstrar incapacidade financeira. 4. Indeferida a gratuidade, é admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, 1.021 e 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

.

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Kleber Silva de Campos
contra decisão monocrática proferida
por este
Relator, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Na origem, o agravante ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em face de
Paraná Banco S.A.
, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, pretendendo a exibição de contratos de empréstimo consignado para subsidiar futura ação revisional. Na petição inicial, pleiteou a concessão da justiça gratuita, declarando renda líquida mensal de R$ 1.285,00.

O Juízo de origem determinou a comprovação documental da hipossuficiência, no prazo de 15 dias, indicando expressamente os documentos necessários (comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, cópia integral da
carteira de trabalho). O autor requereu dilação de prazo de 20 dias, sem apresentar justificativa idônea, e o pedido foi indeferido. Manteve-se inerte. O Juízo indeferiu a gratuidade e intimou para recolhimento das custas. Nova inércia. Sobreveio sentença extintiva, sem resolução do mérito (art. 485, IV, c/c art. 290, CPC).

Interposta apelação com pedido de justiça gratuita, o Relator
à época
concedeu prazo de 5 dias para comprovação da hipossuficiência. O apelante requereu nova dilação de prazo. A decisão monocrática ora agravada, indeferiu a dilação e a gratuidade, determinando o recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de deserção.

O agravante
, em suas razões de agravo interno, sustenta: (a) que a presunção do art. 99, § 3o, do CPC não foi infirmada por elementos concretos; (b) que a renda de R$ 1.285,00, inferior ao
salário mínimo
, evidencia a hipossuficiência; (c) que a inércia no recolhimento das custas corrobora a impossibilidade financeira; e (d) que o indeferimento impede o acesso à justiça. Requer efeito suspensivo e a concessão da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que tempestivo e formalmente adequado.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se a submeter ao colegiado a decisão monocrática do relator.
In
casu
, o agravante impugna a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

O presente recurso não merece provimento.

1. Da presunção relativa do art. 99, § 3o, do CPC

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção
juris tantum
, que admite prova em contrário e pode ser afastada quando presentes elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O § 2o do mesmo artigo autoriza o magistrado a, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. É exatamente o que ocorreu nos autos — não uma, mas diversas vezes, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.

2. Da inércia contumaz e do dever de cooperação

A análise do histórico processual revela que o agravante foi intimado, de forma específica e detalhada, em pelo menos cinco oportunidades distintas para comprovar a alegada hipossuficiência. Em nenhuma delas apresentou sequer um único documento — nem contracheque, nem extrato do INSS, nem declaração de imposto de renda, nem extrato bancário. Em vez disso, adotou sistematicamente estratégias dilatórias (pedidos de dilação de prazo sem justificativa idônea) ou permaneceu simplesmente inerte.

A cooperação processual, consagrada no art. 6o do CPC como norma fundamental do processo civil, impõe a todos os sujeitos processuais — inclusive às partes — o dever de contribuir para o regular e célere andamento do feito. A recusa contumaz em colaborar com o esclarecimento de questão que a própria parte suscitou (a hipossuficiência) configura violação a esse dever e constitui comportamento processual incompatível com a presunção que se pretende invocar.

Não se exigiu do agravante prova de miserabilidade. Exigiu-se o mínimo de colaboração: a juntada de
qualquer
documento que corroborasse a alegação de renda de R$ 1.285,00 — alegação que, ao longo de todo o processo, permaneceu
se prova concreta
.

3. Da insuficiência dos argumentos do agravante

O agravante sustenta que a decisão agravada "não apontou elementos concretos" para afastar a presunção. O argumento desconsidera que o procedimento do art. 99, § 2o, foi rigorosamente observado: houve determinação de comprovação, com indicação expressa dos documentos, prazo adequado e advertência das consequências da inércia. A parte é que se recusou, reiteradamente, a cumprir.

A tese de que a própria inércia no recolhimento das custas comprovaria a hipossuficiência não se sustenta. Se acolhida, bastaria a qualquer litigante
se recusar
a pagar custas para, por essa recusa, obter automaticamente o benefício da gratuidade, o que inverteria toda a lógica do sistema e esvaziaria a função do art. 99, § 2o, do CPC.

A declaração de renda de R$ 1.285,00, embora inferior ao
salário mínimo
, permanece como alegação unilateral sem qualquer suporte documental, mesmo após cinco oportunidades de corroboração. Não se nega que tal valor,
se comprovado
, justificaria a concessão do benefício. Nega-se que a mera reiteração da alegação, desacompanhada de qualquer esforço probatório mínimo, seja suficiente para manter indefinidamente a presunção legal diante da contumácia processual.

4. Do parcelamento das custas

Sem prejuízo do indeferimento da gratuidade integral, e em observância ao princípio da proporcionalidade e do acesso à justiça, faculta-se ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 3 (três) vezes, na forma do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, mediante requerimento formulado no prazo fixado para o recolhimento do preparo.

5. Da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC

Embora o padrão de comportamento processual do patrono do agravante seja censurável, a tese relativa à presunção do art. 99, § 3o, do CPC possui fundamento jurídico legítimo e suscita controvérsia nos tribunais. Não se afigura manifestamente inadmissível ou protelatório o recurso. Deixo de aplicar a multa.

Posto isso, conheço do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Sem prejuízo, faculta-se ao agravante o parcelamento das custas em até 3 (três) vezes, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, mediante requerimento no prazo acima fixado.

Sem condenação em multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026